Tribunal: TJDFT
Processo: 0716976-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0716976-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) PACIENTE: LARISSA KELLY SANTOS DE AQUINO IMPETRANTE: WESLEY JOSE DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA D E S P A C H O A defesa da paciente opõe embargos de declaração à decisão que não conheceu do habeas corpus (ID 46846913). À d. Procuradoria de Justiça para manifestação. BRASÍLIA, DF, 22 de maio de 2023 18:00:44. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator